Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741293-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERLON CAVALCANTE FARIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Determino a retirada do Processo 0741293-34.2023.8.07.0000 da pauta de julgamento. Intimem-se a parte recorrente, HERLON CAVALCANTE FARIAS , para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as peças de ID 54849155., apresentadas pela parte recorrida. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator